Tribunal: STF
Processo: ARE 716905
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Acordo coletivo de trabalho. Participação nos lucros. Redução de percentual. 3. Controvérsia decidida exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.